Tribunal: STF
Processo: ARE 925907
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-23
Data de publicação: 2018-02-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ERRO MATERIAL. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA ANTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA MULTA FIXADA NO AGRAVO. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE A AUTORIZA. ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS EM PARTE, APENAS PARA AFASTAR A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS POR SUCUMBÊNCIA RECURSAL, MANTIDA A APLICABILIDADE DA MULTA COM FUNDAMENTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.